Tribunal: TJSP
Processo: 2265402-49.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239173
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2265402-49.2019.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que é impetrante JOSÉ
GUILHERME DA SILVA VENTURA e Paciente ANDRÉ SIQUEIRA BATISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem
para que, em razão da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade no s 43, 44 e 54, o
paciente aguarde em liberdade o trânsito em julgado da condenação. Expeça-se
alvará de soltura clausulado., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente) e TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265402-49.2019.8.26.0000 -Voto no 9458
2
VOTO No 9458
HABEAS CORPUS No 2265402-49.2019.8.26.0000
COMARCA: Assis
VARA DE ORIGEM: 1a Vara Criminal
IMPETRANTE: José Guilherme da Silva Ventura (Advogado)
PACIENTE: André Siqueira Batista
CORRÉU: Renan Cristiano Silva Laurindo
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado José Guilherme da Silva Ventura, em favor de
André Siqueira Batista, visando à revogação da prisão preventiva.
Relata o impetrante que “o Paciente foi condenado
juntamente com Renan Cristiano Silva Laurindo em primeira instância pela
prática de crime previsto no artigo 33, caput e 35 da Lei 11.343/2006, com a
pena de 8 (oito) anos de reclusão, além do pagamento de 1200 dias-multa, no
valor unitário mínimo” (sic), sendo a condenação mantida em sede de
apelação, interposta neste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
oportunidade em que expedido o mandado de prisão, para iniciar-se o
cumprimento da pena.
Aduz que, “após o julgamento das ADC`s 43/44 e 54, o
Supremo Tribunal Federal mudou seu entendimento, considerando que, agora,
só se pode determinar a prisão após o trânsito em julgado de sentença penal
condenatória” (sic), e está pendente de julgamento recurso especial, razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265402-49.2019.8.26.0000 -Voto no 9458
3
pela qual inadmissível a decretação da prisão no presente processo.
Todavia, após requerer a expedição de alvará de
soltura, pelos fundamentos acima, a d. autoridade indicada coatora, atendendo
requerimento ministerial, decretou a prisão preventiva do paciente, não
requerida à época dos fatos.
Anota que incabível a “alegação genérica de manter
ordem pública” (sic), e que “não estão presentes os requisitos da prisão
preventiva” (sic).
Relembra
que,
em
“nenhum
momento
houve
decretação de prisão preventiva anteriormente em dois anos de tramite, a
demanda já passou por duas instâncias e não se havia até então fumaça de
prisão preventiva” (sic), sendo certo “que tal medida deveria ter sido
decretada no início do processo” (sic negritos do original).
Deste modo, de rigor a “IMEDIATA EXPEDIÇÃO DE
ALVARÁ DE SOLTURA aos pacientes ESTER e GENIVALDO” (sic).
Indeferida a liminar (fls. 110/115) e prestadas as
informações pela autoridade indicada coatora (fls. 118/121), a douta
Procuradoria opinou pela denegação da ordem (fls. 124/128).
É o relatório.
Trata-se de paciente condenado como incurso nos
artigos 33, “caput”, e 35, “caput”, ambos da Lei no 11.343/06 à pena total de 8
(oito) anos de reclusão.
Em 11.07.2019, esta e. 5a Câmara Criminal, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265402-49.2019.8.26.0000 -Voto no 9458
4
votação unânime, rejeitou a preliminar arguida e, no mérito, negou provimento
ao recurso do corréu e deu parcial provimento ao recurso do paciente para
reconhecer a atenuante da menoridade relativa, porém sem reflexos em suas
penas, mantendo-se, quanto ao mais, a r. sentença recorrida, pelos próprios
fundamentos; tendo sido determinada a expedição de mandado de prisão em
desfavor do paciente e do corréu.
O v. acórdão transitou em julgado para o corréu (fl.
499).
Em 18.10.2019, o douto juízo a quo, em cumprimento
ao acórdão, determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do
paciente e do corréu.
Em 13.11.2019, o paciente pleiteou, ao juízo a quo “a
revogação da prisão decretada antes do trânsito em julgado com expedição de
alvará de soltura” (sic), em razão do entendimento exarado no julgamento das
ADC's 43, 44 e 54, pelo que foi determinada a soltura do paciente. No entanto,
na mesma data, o juízo a quo, acolheu a manifestação do Ministério Público e
decretou a prisão preventiva do paciente.
Os autos aguardam o julgamento do Agravo interposto
contra a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial.
A ordem dever ser concedida.
De início, cumpre observar que a douta autoridade
coatora bem fundamentou a necessidade de revogar a prisão do paciente,
nos seguintes termos:
“(...) Trata-se de pedido de revogação da prisão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265402-49.2019.8.26.0000 -Voto no 9458
5
corréu André Siqueira Batista, decretada pelo
Egrégio Tribunal, após o julgamento da apelação
interposta pelo acusado e antes do trânsito em
julgado (fls. 508/509).
O referido sentenciado foi condenado, nestes autos,
como incurso nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos
da Lei 11.343/06, à pena de 8 (oito) anos de
reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de
1200
dias-multa
(fls.
280/287
e
288/289).
Inconformado, o referido réu interpôs recurso de
apelação.
Pelo v. Acórdão de fls. 395/408, em 11/07/2019, o
Egrégio Tribunal deu parcial provimento ao recurso
para reconhecer a atenuante de menoridade relativa,
porém sem reflexos nas penas dele, mantendo-se
quanto no mais a r. sentença recorrida, pelos
próprios e jurídicos fundamentos, sendo determinada
a expedição de mandado de prisão.
Por conseguinte, este Juízo determinou a expedição
de mandado de prisão para o início do cumprimento
da pena, em 18/10/2019 (fl. 495), o qual foi cumprido
em 23/10/2019 (fls. 505/506).
Pela d. Defesa do corréu André foi interposto
Recurso Especial (fls. 420/432), que está em
processamento,
aguardando
as
devidas
contrarrazões (fl. 494).
É o relatório. Decido.
O questionamento do d. Defensor versa sobre a
execução provisória da pena, ou seja, a prisão do
sentenciado para dar início ao cumprimento da pena,
mesmo com a existência de recursos pendentes, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265402-49.2019.8.26.0000 -Voto no 9458
6
que era possível à época acima descrita, segundo o
então entendimento do Colendo Supremo Tribunal
Federal (Repercussão Geral em AREsp no 964.246,
Rel. Ministro Teori Zavascki, julgado em 10.11.2016).
Todavia, em 07/11/2019, a Corte Máxima decidiu
pelo contrário, com efeito erga omnes, a teor da
decisão proferida nas ADC's nos 43, 44 e 54, que
para reforçar a constitucionalidade do art. 283 do
Código de Processo Penal e determinar a suspensão
da
execução
provisória
da
pena,
afastou
a
possibilidade da prisão automática, oriunda do
julgamento em 2a Instância, com exceção da
custódia cautelar, até o esgotamento dos prazos
para interposição de recursos e consequente
ocorrência do trânsito em julgado.
Destarte, expeça-se Alvará de Soltura clausulado
em
favor
de
ANDRÉ
SIQUEIRA
BATISTA,
considerando que o corréu enquadra-se no quadro
fático sobredito, estando preso em caráter de
execução provisória.
No entanto, na mesma data, acolheu a manifestação do
Ministério Público e decretou a prisão preventiva do paciente, nos termos a
seguir:
“Por outro lado, instado a se manifestar, o Ministério
Público requereu a decretação da prisão preventiva do
corréu André (fls. 514/515).
Anote-se que o mais recente entendimento do
Colendo Supremo Tribunal Federal foi cuidadoso
para ressaltar a possibilidade da decretação da
prisão preventiva e diferenciá-la da prisão para
cumprimento provisório da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265402-49.2019.8.26.0000 -Voto no 9458
7
Nesse sentido, o dispositivo do voto do eminente
Relator, Ministro Marco Aurélio:
"Julga procedente o pedido para assentar a
constitucionalidade do artigo 283 do Código de
Processo Penal e, como consequência, determinava
a suspensão de execução provisória de pena cuja
decisão a encerrá-la ainda não haja transitado em
julgado, bem assim a libertação daqueles que
tenham sido presos, ante exame de apelação,
reservando-se
o
recolhimento
aos
casos
verdadeiramente enquadráveis no art. 312 do
mencionado
diploma
processual,
abrangendo,
ainda, o pedido sucessivo, formulado na ação
declaratória no 43, no sentido de poderem ser
implementadas, analogicamente ao previsto no art.
319 do Código de Processo Penal, medidas
alternativas à custódia quanto a acusado cujo título
condenatório não tenha alcançado a preclusão
maior."
(http://www.stf.jus.br/portal/pauta/verTema.a
sp?id=112559).
Desta feita, cabe ao Juízo avaliar se estão presentes
os requisitos previstos nos arts. 311, 312 e 313, do
Código de Processo Penal, em concomitância com o
conjunto fático e probatório dos autos.
Há, nos autos, indícios de autoria e materialidade.
Ademais, os delitos imputados ao corréu André são
gravíssimos, de cunho hediondo, com pena
máxima cominada superior a quatro anos, cuja
custódia cautelar é medida que se impõe como
forma de assegurar a ordem pública, haja vista a
possibilidade concreta de reiteração criminosa,
mormente em razão dos maus antecedentes do
acusado, havendo condenação definitiva nos autos
da Ação Penal no 0000937-39-2018.8.26.0047, em
trâmite pela 3a Vara Criminal desta Comarca, pela
prática do crime de roubo, transitada em julgado
em junho de 2018, o que leva a crer que o sobredito
acusado se dedica à prática delitiva.
Posto isso, acolho o parecer do i. Promotor de
Justiça e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de
ANDRÉ SIQUEIRA BATISTA e o faço com fulcro nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265402-49.2019.8.26.0000 -Voto no 9458
8
artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal.
Expeça-se mandado de prisão, encaminhando aos
órgãos competentes, inclusive à Polícia Militar, bem
como proceda-se o cadastro no BNMP.
No mais, aguarde-se o retorno dos autos do E.
Tribunal de Justiça, para ulteriores deliberações,
inclusive com relação ao corréu Renan. Int.(sic fls.
519/522 do processo de conhecimento destaques do
original)
Como é cediço, na data de 7 de novembro de 2019, o
Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, decidiu
pela constitucionalidade do disposto no artigo 283 do Código de Processo
Penal, que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso
(trânsito em julgado da condenação), para o início do cumprimento da pena,
julgando procedentes as Ações Declaratórias de Constitucionalidade no s 43,
44 e 54.
É certo, ainda, que não há trânsito em julgado da
apelação.
Por outro lado, cumpre consignar que o Pretório Excelso,
no julgamento das ADC's 43/44 e 54, firmou o entendimento no sentido de que
“a decisão não veda a prisão antes do esgotamento dos recursos, mas
estabelece a necessidade de que a situação do réu seja individualizada,
com a demonstração da existência dos requisitos para a prisão preventiva
previstos no artigo 312 do CPP para a garantia da ordem pública e
econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a
aplicação da lei penal” (Portal de Notícias do Supremo Tribunal Federal,
07.11.2019).
No caso em comento, a r. decisão guerreada, que
decretou a prisão preventiva do paciente, não se amparou em fatos novos, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265402-49.2019.8.26.0000 -Voto no 9458
9
sim em fatos já existentes quando da sentença condenatória, ocasião em que,
ao paciente, foi deferido o direito de recorrer em liberdade.
Desta feita, necessária se faz a concessão da ordem.
Ante o exposto, concede-se a ordem para que, em
razão da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das
Ações Declaratórias de Constitucionalidade no s 43, 44 e 54, o paciente aguarde
em liberdade o trânsito em julgado da condenação. Expeça-se alvará de soltura
clausulado.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator